Tribunal: STF
Processo: RE 77030
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-11
Data de publicação: 1973-12-11

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA CONTRA EMPRESA DE SEGUROS EM LIQUIDAÇÃO.
II. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. EIS QUE A DA JUSTIÇA FEDERAL
E DE ORDEM CONSTITUCIONAL (CONSTITUCIONAL, ART.125, I).
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, POIS O ACÓRDÃO RECORRIDO
ESTA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.